Tribunal: STF
Processo: RE 187285
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-31
Data de publicação: 1995-10-31

Ementa:
EMENTA:  TRIBUTÁRIO. ICMS.  LEI N.  7.547/89, DO  ESTADO DE
SANTA  CATARINA. FORNECIMENTO  DE ALIMENTOS  E BEBIDAS  CONSUMIDAS NO
PRÓPRIO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE.
     De  acordo com  a regra  que, a  contrario sensu, ressai da
Súmula n. 574, do Supremo Tribunal Federal, legitima-se a cobrança do
tributo  em havendo lei estadual que o estabeleca, isto e, que defina
não  apenas o  respectivo  fato gerador,  mas  também a  sua  base de
calculo.
     A lei catarinense em foco não se ressente de omissão quanto
ao  aspecto enfocado no  verbete, inexistindo  obice a tributação das
operações em referencia.
     Ausência  de fundamento  constitucional,  ou legal,  para a
citada  necessidade da  exclusão, da  base de  calculo do tributo, da
parcela relativa ao serviço prestado (RREE 144.795 e 146.359).
     Acórdão  que,   dissentindo  dessa   orientação,  não  pode
subsistir.
     Recurso conhecido e provido.